Tribunal: TJDFT
Processo: 0704318-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE CORRIDA. EDITAL RETIFICADOR. DISTÂNCIA MÍNIMA DE CORRIDA. CANDIDATAS MULHERES. AUMENTO PARA 2.200 METROS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MOTIVAÇÃO RAZOÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em concurso público para ingresso na Corporação da PMDF, houve retificação do edital publicado em 2023 diminuindo a distância mínima do teste de corrida para candidatos homens (de 2.600 metros para 2.400 metros) e aumentando a distância para candidatas mulheres (de 2.100 metros para 2.200 metros).
2. Segundo entendimento vinculante do STF (RE no 632.853), a incursão do Poder Judiciário sobre o mérito do ato administrativo de correção das provas de concurso público somente é admitida em caso de flagrante ilegalidade (Tema 485).
3. A análise da alteração editalícia da distância mínima da prova de corrida não pode ser limitada ao mero dado numérico de diminuição da distância para o teste dos candidatos homens e do aumento para o teste das candidatas mulheres, devendo ser examinado, também, se as distâncias mínimas exigidas respeitaram a diferença entre os gêneros; se existiu motivação hábil à retificação editalícia; se tal motivação tem respaldo científico; se a alteração das distâncias impactou negativamente o quantitativo de mulheres aprovadas; se houve ilegalidade patente por parte da Administração Pública a exigir correção pelo Poder Judiciário.
4. Conquanto a retificação editalícia tenha diminuído a distância mínima exigida dos candidatos homens e aumentado a distância do teste de corrida para as candidatas mulheres, houve manutenção de performance mínima para as mulheres inferior à exigida dos candidatos homens, restando observada a isonomia substancial, sem que se vislumbre discriminação de gênero.
5. Conforme estudos técnicos realizados pela PMDF, se as exigências da prova de corrida do edital original estão acima da categoria considerada “razoável” para os candidatos homens e abaixo da categoria “razoável” para as candidatas mulheres, cabível a devida correção pelo edital retificador.
6. As distâncias mínimas previstas no edital retificado foram as mesmas exigidas no edital do concurso anterior, publicado em 2018, tendo havido tão somente uma adaptação do edital de 2023 para se adequar aos índices exigidos desde o certame anterior.
7. Verificando-se que a grande maioria das candidatas logrou percorrer a distância mínima de 2.200 metros prevista no edital retificado, conclui-se que o aumento da distância em 100 metros não desbordou da razoabilidade, sobrelevando notar que, entre a retificação do edital e a prova de corrida, transcorreram 11 meses.
8. Não se constatando ilegalidade e nem razão plausível para que o Poder Judiciário interfira no mérito do ato administrativo de retificação dos termos do edital do concurso público da PMDF, no tocante à distância mínima da prova de corrida do teste de aptidão física, deve ser julgado improcedente o pedido de aprovação formulado por candidata que não atingiu a distância de 2.200 metros.
9. Apelação conhecida e provida.